Tribunal: TJDFT
Processo: 0708184-46.2021.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0708184-46.2021.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANA GONCALVES DA SILVA APELADO: LATAM AIRLINES GROUP S/A D E S P A C H O O instrumento de procuração outorgado ao advogado que subscreve a petição de ID 50048581 em favor da parte requerida - Dr. FABIO RIVELLI, OAB/DF n.o 45.788 - encontra-se com a validade expirada (ID 50048506 - Págs. 56/58). Ao agravado para que regularizar sua representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 76 do CPC), sob pena de não conhecimento de suas contrarrazões recursais. Brasília/DF, 25 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (va)